Tribunal: STF
Processo: RE 1376354
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA NA FORMA DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. TRATAMENTO DE HEMOFILIA. CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE C. EVENTO DANOSO ÚNICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/32. 



    1. Apelação contra sentença que i) reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Pernambuco e da Baxter Ltda.; e ii) reconheceu a ocorrência da prescrição, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC. 



    2. O Juízo de origem entendeu que i) as pretensões contra a Fazenda Pública e suas respectivas autarquias e fundações prescrevem no prazo de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32; ii) não obstante o demandante pleiteie o recebimento de indenização sob a forma de prestação mensal - configurando prestações sucessivas - o fundamento invocado para tanto, qual seja, o direito à reparação do dano ocasionado pela administração direta ou indireta não é renovável no tempo; iii) o autor somente se socorreu do Poder Judiciário após o transcurso de, ao menos, mais de 10 anos do contágio atribuído ao uso continuado de hemoderivados infectados com os referidos vírus, haja vista a data do ajuizamento da ação originária em 29.01.2010; e iv) além da afirmação do próprio autor na petição inicial sobre quanto teve ciência do contágio, na década de 1990, o seu prontuário médico trazido aos autos pelo HEMOPE demonstra o conhecimento das infecções objeto da presente ação desde o ano de 1987. 



    3. Inicialmente, ‘a União tem legitimidade passiva na ação indenizatória fundada no contaminação pelo vírus da hepatite C supostamente ocorrida, na década de 1980, durante tratamento de hemofilia em unidade da Rede Nacional de Centros de Hematologia e Hemoterapia’ (REsp 1479358/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, Dje 13/10/2014), motivo pelo qual rejeita-se a alegação de ilegitimidade suscitada em sede de contrarrazões da União.



     4. O prazo prescricional de cinco anos para a propositura de ação indenizatória em face da Fazenda Pública apresenta-se como medida de pacificação social e segurança jurídica, portanto o Decreto nº 20.910/32 é compatível com a Constituição Federal. 



    5. Esta Egrégia Terceira Turma firmou entendimento de que o dano que fundamenta a pretensão de reparação civil em face da Fazenda Publica (contaminação pelo vírus da HCV em decorrência do tratamento de hemofilia) tem natureza de evento único, com efeitos permanentes, não havendo de se falar em relação de trato sucessivo a ensejar a aplicação da Súmula 85 do STJ, mesmo que tenha sido formulado pedido de pensão mensal, portanto aplica-se o disposto no art. 1º do Decreto no 20.910/32. Precedentes: PROCESSO: 200983000056525, AC590410/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBÊLO JÚNIOR, Terceira Turma, JULGAMENTO: 30/08/2017, PUBLICAÇÃO: DJE 16/10/2017; e PROCESSO: 08039248220134058300, AC/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBÊLO JÚNIOR, 3a Turma, JULGAMENTO: 17/03/2016. 



    6. Por outro lado, não se aplica ao presente caso o mesmo entendimento de imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, porquanto, para além de tal ressalva ter previsão no art. 37, 550, da Constituição Federal, mostra-se imprescindível para a preservação do patrimônio público, conforme entendimento do STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 852475. 



    7. Da mesma forma, a imprescritibilidade da ação indenizatória por danos morais decorrente de atos de tortura ocorridos durante o regime militar justifica-se na medida em que a tortura intencional praticada por agentes do Estado atinge diretamente a dignidade da pessoa humana, ou seja, houve uma atuação deliberada para praticar aquele dano, o que não é o caso dos autos. 



    8. Como o apelante limitou-se a discutir a imprescritibilidade da presente ação indenizatória e a não aplicação do Decreto no 20.910/32, não havendo qualquer insurgência quanto ao (des)acerto da sentença no que se refere ao momento da ciência da contaminação pelo autor, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição. 



    9. Apelação improvida.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º; 5º, caput; e 37, § 6º, da CF.



    O recurso não merece ser provido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a discussão acerca do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Nesse sentido, veja-se a ementa do ARE 798.346-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2.Ação de indenização contra a Fazenda Pública. Prazo prescricional. Decreto 20.910/1932. Matéria infraconstitucional. Ofensa indireta ao texto constitucional. 3. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator